Tribunal: TJSP
Processo: 2246007-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Processo Civil – ação de obrigação de fazer a exibição do informe de rendimentos das aplicações financeiras da autora agravante – legitimidade passiva "ad causam" da corretora ré, intermediadora da aplicação em fundos de investimento, independentemente de ser ou não a administradora desse fundo – admissibilidade do "decisum" que recebeu a inicial obrigacional como produção antecipada de

Ementa:
*Processo Civil – ação de obrigação de fazer a exibição do informe de rendimentos das aplicações financeiras da autora agravante – legitimidade passiva "ad causam" da corretora ré, intermediadora da aplicação em fundos de investimento, independentemente de ser ou não a administradora desse fundo – admissibilidade do "decisum" que recebeu a inicial obrigacional como produção antecipada de provas (art. 381, inc. III, do CPC/15), determinando à postulante adequar a exordial ao procedimento indicado – precedentes no TJSP" - agravo improvido.*